Tribunal: TJSP
Processo: 1014616-08.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração destinam-se, especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade - A embargante não se conforma com a decisão proferida pela Turma Julgadora, e busca, por meio deste recurso, a modificação da decisão, alegando a ocorrência de erro de julgamento - Os embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração destinam-se, especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade - A embargante não se conforma com a decisão proferida pela Turma Julgadora, e busca, por meio deste recurso, a modificação da decisão, alegando a ocorrência de erro de julgamento - Os embargos de declaração, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente reexame da matéria, que se mostra incabível – Precedentes - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000621802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada SUPERFOR RIO VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
ACF-ED no 11.386/2020
Embargos de Declaração no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Superfor Rio Veículos Ltda.
Comarca de São Paulo/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração destinam-se, especificamente, à correção formal da
decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade - A embargante não se conforma
com a decisão proferida pela Turma Julgadora, e busca, por
meio deste recurso, a modificação da decisão, alegando a
ocorrência de erro de julgamento - Os embargos de declaração,
via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente reexame da matéria, que se mostra incabível
Precedentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o v.
acórdão de fls. 321/343, que não acolheu o reexame necessário e negou
provimento ao recurso aos apelos de ambas as partes.
Alega a embargante que “(...) o autor não possui o direito
que postula, nos termos do RE n. 593.849/MG, ADI 2.777/SP e incidente
de inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000 ADI 2.777/SP e
incidente de inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000, pois
“as operações as quais o autor pretende ver seu direito à restituição são
anteriores a 2017 e o v. Acórdão resultante do RE n. 593.849/MG foi
publicado em 05/04/2017. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se, especificamente, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão,
ambiguidade, contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam
efeito infringente, resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses
mencionadas”
(ERESP
no
108.414-SP,
Rel.
Min.
Luiz
Vicente
Cernicchiaro).
Na verdade, a parte embargante não se conforma com a
decisão proferida pela Turma Julgadora, e busca, por meio deste recurso,
a modificação da decisão, valendo a pena acrescentar que o julgado foi
fundamentado em julgado do colendo STF e acórdãos recentes deste
egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a penhora de ativos
financeiros da Dersa, em respeito, inclusive a outros julgados de membros
desta colenda 8a Câmara de Direito Público.
Assim, não se justificam estes embargos de declaração,
espécie recursal estritamente vinculado aos pressupostos de cabimento
inclusive quando a interposição visa ao prequestionamento, sendo evidente
o seu desvirtuamento, no caso.
Ensina Pontes de Miranda, que nos embargos de declaração
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324),
sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Assim, a pretensão se revela infringente, pois nítida a
pretensão de reforma do v. acórdão, o que é inadmissível.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
“Embargos de declaração Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade na conclusão do acórdão Análise e julgamento de
todas as questões propostas pelas partes Busca de alteração do
julgado Infringência Cabimento de outro recurso Embargos
rejeitados.”
(TJSP

ED
no
2137454-03.2014.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Borelli
Thomaz, j. em 20/05/2015). E, ainda: TJSP ED no
0012692-52.2012.8.26.0053/50000,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
j.
em
21/10/2014;
TJSP,
ED
no
0008216-34.2013.8.26.0053/50000,
Rel.
Des.
Maria
Laura Tavares, j. 09/10/2014.
Esta também é a opinião de precedentes dos Tribunais
Superiores:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes os
vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a devida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ, rel. Ministro Celso de Mello).
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição.” (EDcl no AgRg no
Ag 495.313/PR, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
Do mesmo modo: EDcl no REsp 595.846/SP, Rel. Min.
Castro Meira; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Min. Denise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
Arruda; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Min Carlos Alberto Menezes
Direito; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Min João Otávio de Noronha.
Destarte, se for o caso, deverá ser buscada a reforma do
julgado pela via recursal adequada, não se admitindo o efeito infringente.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no
AgRg no Agravo de Instrumento no 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli
Neto, 19/08/04, v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN,
16/08/05, rel. Min. Denise Arruda).
Cabe ressaltar que no acórdão do RE n. 593.849/MG, o
STF “modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se
elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da
repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato
gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em
conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados-
membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte”.
De outro lado, o seguro garantia oferecido contém prazo de
vigência determinado, o que é inaceitável, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
APLICABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA POR
SEGURO
GARANTIA
COM
PRAZO
DETERMINADO.
INVIABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015. II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso
repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela
Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a
gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do
CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para
afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie. III - In casu,
pleiteia-se obrigar o Estado recorrido a aceitar a substituição de
carta de fiança bancária dada em garantia por seguro garantia com
prazo de validade determinado, o que se mostra inviável, nos termos
da jurisprudência desta Corte. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1605001 Rel. Min. REGINA HELENA
COSTA - PRIMEIRA TURMA j. 11/10/2016).(g.n.)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO
GARANTIA
OU
FIANÇA
BANCÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. Trata-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela
Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de
infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor
de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta reais), por ter a concessionária descumprido
metas de qualidade de teleatendimento dos usuários. 2. O Tribunal a
quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro
garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não
tributário. 3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica
de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como
garantia do valor executado a título de crédito tributário ou não
tributário da Fazenda Pública (§2o, art. 835 do CPC/2015) e os casos
em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em
dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades
de contratos bancários. 4. Em regra geral, não há vedação para
substituir fiança por seguro-garantia, pois as garantias são
equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de
dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia,
caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do
entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. A
propósito: REsp 1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017; REsp
1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016. 5. A penhora em dinheiro
está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial
para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015). Substituí-la,
sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de
garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
instituições financeiras, em que os contratos possuem prazo de
validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do
papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da
obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração
razoável do processo, caso necessário futura substituição da
garantia. Nesse sentido: AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe
21/6/2017; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016; AgRg na MC
25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
17/5/2016, DJe 25/5/2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
DJe 24/10/2012. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1751548/PR,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA;
j. 16/08/2018). (g.n.).
Cite-se ainda recente julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação de procedimento comum - Oferecimento de apólice de seguro-
garantia para garantir crédito tributário decorrente de AIIM -
Finalidade de impedir a inclusão da autora no CADIN Estadual e
permitir a expedição de CPEN Inadmissibilidade - Apólice com fim
de vigência pré-determinado - Precedentes Provimento do recurso.”
(Apelação Cível no 1018946- 91.2018.8.26.0577; Rel. Des.
Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 13/05/2020).
Assim, nada há para ser alterado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014616-08.2017.8.26.0053/50000 - V. 11.386 - vb
Para efeitos de prequestionamento, consigne-se inexistir
ofensa aos artigos de lei invocados pela embargante, pois devidamente
analisados e decididos, prescindíveis as referências numéricas expressas,
consoante requerido (cfe. STF, RE 184.347-SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. 16/12/97; STJ, Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18/04/2006, Rel. Min. Felix
Fischer e AgRg no REsp 1.066.647-SP, Rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, j. 22/02/2011).
Especificamente,
no
âmbito
do
egrégio
STF,
o
“prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ 152/243).
Nesse sentido, o entendimento do egrégio STJ: “O julgador,
desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a
rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto
ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que
presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. No Ag.Instr.
1.335.372/CE, j. 14/04/2011, 1a Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves).
Ante o exposto, rejeitam-se embargos de declaração.
Antonio Celso Faria
Relator